Tribunal: TJDFT
Processo: 0027706-30.2016.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
D E C I S Ã O Indefiro o pedido formulado pelo credor JOSE BATISTA GOMES, no ID 18521184, em razão da decisão de ID 9469640 e do recebimento do crédito preferencial descrito no alvará de ID 15732135, aliado-se ao fato de que o pagamento preferencial só pode ser concedido em única oportunidade, nos termos Enunciado n. 14 da Câmara Nacional de Gestores de Precatórios. O adimplemento do saldo remanescente observará a ordem cronológica de autuação do precatório. Publique-se. Brasília, 18 de agosto de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto